Tribunal: TJMT
Processo: 1005067-68.2024.8.11.0045
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005067-68.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALESSANDER TABORDA DE SOUZA - CPF: 094.955.711-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLAVIO CAVALCANTE ARAUJO LEAL - CPF: 689.888.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HISMAEL SAMARIO SILVA - CPF: 091.061.294-39 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (VÍTIMA), FELIPE CASTRO RODRIGUES - CPF: 060.516.861-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE INDICAM A PRÁTICA DE TRAFICÂNCIA – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo de constatação preliminar e definitivo, além dos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares que efetuaram a prisão.

Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes entre si e em harmonia com as demais provas dos autos, constituem elementos idôneos para embasar decreto condenatório, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

As circunstâncias da prisão em flagrante – local conhecido como ponto de tráfico, tentativa de fuga ao avistar a viatura policial, tentativa de dispensar drogas, apreensão de dinheiro e máquina de cartão – evidenciam a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

A alegação de que o réu seria mero usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico, sendo comum a figura do usuário-traficante, que comercializa drogas para sustentar o próprio vício.

Inviável a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06 quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alessander Taborda de Souza
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos no 1005067-68.2024.8.11.0045, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas penas do
artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
(sentença – Id. 303161931).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por ausência de provas robustas e contundentes a embasar o édito condenatório. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime previsto no art. 33,
caput
, para o previsto no art. 28, ambos da Lei de Drogas. Busca, ainda, prequestionamento (Id. 303161942).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 303161945).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 309486852), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – RECURSO DA DEFESA – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – AFASTAMENTO - CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL PARA COMPROVAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE DOS FATOS - 2) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE - AS CIRCUNSTANCIAS DO CASO DEMONSTRAM O DOLO DE TRAFICÂNCIA – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alessander Taborda de Souza
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos no 1005067-68.2024.8.11.0045, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas penas do
artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
.

Consta dos autos que, no dia 12 de junho de 2024, por volta das 23h00min, em uma residência situada na Rua Santa Lúcia, no 359, Bairro Rio Verde, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o apelante, juntamente com o corréu Felipe Castro Rodrigues, foi preso em flagrante por guardar, ter em depósito, transportar e trazer consigo drogas (maconha e pasta-base de cocaína), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, os policiais militares realizavam rondas nas imediações do Bairro Rio Verde quando, ao se aproximarem da residência conhecida como ponto de venda de drogas, perceberam que os denunciados correram em direção ao interior do imóvel. Os policiais os seguiram e realizaram a abordagem, momento em que visualizaram um dos acusados dispensando pela janela do banheiro um invólucro contendo maconha e pasta-base de cocaína. Na busca realizada na residência, foram encontrados R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), dois aparelhos celulares e uma máquina de cartão (Id. 303161867).

Quanto ao mérito, a materialidade do delito está amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 303161423), auto de apreensão (Id. 303161429), exame preliminar de constatação de drogas (Id. 303161850) e laudo pericial definitivo no 543.3.10.9907.2024.186766-A01 (Id. 303161918).

A autoria, por sua vez, também restou devidamente comprovada pelo conjunto probatório carreado aos autos, em especial pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

O policial militar Ueliton Flávio Dalbem Costa, em seu depoimento judicial, narrou com riqueza de detalhes como se deu a abordagem e prisão do apelante. Segundo ele, a guarnição realizava rondas no Bairro Rio Verde quando avistou alguns indivíduos em frente a uma residência que, ao perceberem a presença da viatura policial, tentaram se evadir para o interior do imóvel. Os policiais desembarcaram e entraram no local, momento em que visualizaram um dos indivíduos jogando por cima do muro uma porção de substância entorpecente. Foi realizada a detenção de todos os presentes e, durante a vistoria, foram encontradas porções de substâncias entorpecentes dentro da residência e junto com os acusados.

O policial ainda esclareceu que aquele local já era conhecido como ponto de venda de entorpecentes, havendo várias denúncias e informações de que o local era utilizado para realizar o comércio de drogas no Bairro Rio Verde. Afirmou também que os acusados se identificaram como moradores da residência.

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar Hismael Samário da Silva, que confirmou que a residência já era conhecida pela equipe como local utilizado para tráfico de drogas. Relatou que, ao perceberem a presença da guarnição, os acusados correram para dentro da residência e tentaram se esconder. A guarnição conseguiu abordar um dos suspeitos no banheiro, que havia jogado pela janela uma substância análoga à maconha e pasta base de cocaína. Dentro da residência foram encontrados dinheiro, celular e uma máquina de cartão.

O policial Flávio Cavalcante Araújo Leal, embora com lembrança menos nítida dos fatos, confirmou que os acusados eram conhecidos no meio policial e que, ao avistarem a viatura, tentaram correr.

É cediço que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a embasar a condenação, principalmente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme Enunciado no 08:
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."
.

No caso em apreço, os depoimentos dos policiais militares são coerentes entre si e encontram respaldo nas demais provas produzidas, notadamente no auto de apreensão, que comprova a existência de drogas, dinheiro e máquina de cartão no local da prisão.

Não merece prosperar a alegação defensiva de que não há provas suficientes para a condenação do apelante. As circunstâncias da prisão em flagrante – local conhecido como ponto de tráfico, tentativa de fuga ao avistar a viatura policial, tentativa de dispensar drogas, apreensão de dinheiro e máquina de cartão – evidenciam a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Procurador de Justiça em seu parecer, o relatório de monitoramento da tornozeleira eletrônica do corréu Felipe comprova sua permanência recorrente no imóvel entre 20/05 e 12/06/2024, inclusive nos horários noturnos e de madrugada, o que contradiz sua alegação de que "só foi pagar uma dívida". O próprio apelante
Alessander
inicialmente disse que Felipe morava na casa, o que confirma que tinha ciência da residência como domicílio habitual do comparsa.

A alegação de que havia "mais duas pessoas" na casa não foi confirmada de forma conclusiva pelas testemunhas, e os próprios policiais relataram que somente Felipe e
Alessander
correram, tentando ocultar provas.

Quanto à versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial, no sentido de que estava na residência apenas para fumar maconha, trata-se de alegação isolada e desacompanhada de qualquer elemento de prova que a corrobore. Ao contrário, as circunstâncias da prisão em flagrante apontam para a prática do crime de tráfico de drogas.

É importante ressaltar que a condição de usuário não é incompatível com a de traficante, sendo comum que usuários de drogas se tornem traficantes para sustentar o próprio vício.

Nesse sentido, o Enunciado no 03 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que
"a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006"
.

No que tange ao pedido subsidiário de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06, também não merece acolhimento. As circunstâncias do caso concreto, já amplamente analisadas, evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas, e não mero porte para consumo pessoal.

Conforme dispõe o § 2o do art. 28 da Lei no 11.343/06, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso em análise, o local da apreensão (conhecido como ponto de venda de drogas), a conduta do apelante (tentativa de fuga e de dispensar as drogas), bem como a apreensão de dinheiro e máquina de cartão, são circunstâncias que indicam a prática do crime de tráfico de drogas, e não mero porte para consumo pessoal.

Portanto, a sentença condenatória está em conformidade com o conjunto probatório constante nos autos, não merecendo qualquer reparo.

Quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Alessander Taborda de Souza
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025